Tribunal: TJSP
Processo: 2144678-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – A norma do artigo 1.831, do CC, ao instituir o direito real de habitação ao cônjuge/companheiro sobrevivente relativamente ao imóvel destinado à residência da família, não exige prova de que o cônjuge supérstite não tenha outro imóvel para residir, como também não impede o exercício de tal direito quando os próprios herdeiros (e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – A norma do artigo 1.831, do CC, ao instituir o direito real de habitação ao cônjuge/companheiro sobrevivente relativamente ao imóvel destinado à residência da família, não exige prova de que o cônjuge supérstite não tenha outro imóvel para residir, como também não impede o exercício de tal direito quando os próprios herdeiros (e não terceiros) já eram condôminos do falecido – Caso no qual, com a morte da genitora dos herdeiros, estes tiveram prejuízo em seu direito de propriedade ao se assegurar o direito real de habitação em favor do genitor sobrevivente, o qual, ao depois, contraiu novas núpcias enquanto residia no mesmo imóvel, situação na qual veio a falecer, com o que sua segunda mulher invocou o mesmo direito real de habitação em face dos herdeiros – Inadmissibilidade – Sacrifício do direito constitucional de propriedade que não pode se eternizar com o encadeamento de diversos direitos reais de habitação - Decisão mantida, por fundamentação diversa - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.